Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2.Tem prevalecido nessa Turma, a adoção o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3.Os documentos apresentados pela apelante, demonstram sua condição de hipossuficiência.
4.Apelo conhecido e provido.